Tribunal: TJBA
Processo: 8015373-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015373-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: NILZA DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando à embargante a execução de obras de correção em rede de esgoto sanitário externa ao imóvel da autora, reconhecendo a responsabilidade da prestadora de serviços públicos pelas avarias constatadas. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, buscando, em última análise, rediscutir o mérito da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de vícios formais que comprometam a clareza ou a completude do julgado.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado a manutenção da decisão de primeiro grau na prova fotográfica constante dos autos e na responsabilidade da embargante pelo funcionamento adequado do sistema de esgoto sanitário.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada pela Turma não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo o inconformismo matéria própria de recurso de outra natureza.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis se presente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no REsp n. 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 9.12.2010).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 9/12/2010, DJe 09/12/2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8015373-46.2025
.8.05.0000,
em que
é
Embargante
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

e Embargad
a

NILZA DA SILVA CONCEI
ÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06